Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Pereira Braga em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do Processo no 0714000-69.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou a substituição processual ativa, nos seguintes termos: “Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 19/04/2016, e firmada por e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura. “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS DIREITOS A INDENIZAÇÃO - A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP, desde já, os Outorgantes Vendedores, ratificam que, cedem e transferem, junto com a propriedade do imóvel, como de fato e na verdade cedido e transferido têm à Outorgada Compradora, todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, bem como de quaisquer outras demandas que envolvam o imóvel objeto da presente em que eles Outorgantes Vendedores, tenham direito a indenização, autorizando que ela Outorgada Compradora, ingresse em juízo pedindo a substituição processual, ou no caso isso não seja possível, que eles Outorgantes Vendedores sejam representados por procurador por ela indicado, de modo que a Outorgada Compradora possa receber os eventuais direitos creditícios, havidos em razão de futuro êxito no referido processo ou em quaisquer outros.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação e os embargos apresentados por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 147483800), e determino a substituição no polo ativo de FERNANDO PEREIRA BRAGA por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se a distribuição. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Condeno a parte exequente FERNANDO PEREIRA BRAGA ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Dessa forma conheço e dou provimento aos Embargos de declaração interpostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para sanar a omissão e resolver a impugnação.” Em síntese, o Agravante sustenta que na escritura firmada por ele e a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal - OASSEH não há cláusula em que o Agravante tenha manifestado vontade de transferir os direitos à indenização objeto do cumprimento de sentença, ao revés, a Cláusula Quinta consta expressa renúncia da compradora à indenização. Salienta que a ação indenizatória versa sobre direito distinto e independente e, portanto, não é acessória do imóvel negociado. Sustenta que a aquisição da terra não transmite para o comprador o direito de receber valores oriundos de ações indenizatórias em curso, pois o direito indenizatório é pessoal, e não propter rem. Reitera que na escritura de compra e venda não há cláusula que estipule a transferência ou alienação dos direitos indenizatórios para a compradora do imóvel, pelo contrário, há cláusula em que a compradora OASSEH/DF renuncia expressamente o direito a qualquer indenização. Relata que, quando da negociação com a OASSEH/DF, a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE, ora agravada, também renunciou a eventual direito à indenização. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a revogação da ordem de substituição do polo ativo da demanda. Sem preparo, por foi concedida justiça gratuita ao Agravante. É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, requer a Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o argumento de que na escritura firmada por ele e a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal - OASSEH não há manifestação da vontade de transferir os direitos à indenização objeto do cumprimento de sentença. Em análise superficial dos autos, reputo prudente conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que condenou a Novacap a pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta do imóvel de Matrícula no 42.569 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A sentença exequenda foi proferida, em 4.10.2019, nos autos do Processo no 0046026-37.2003.8.07.0016 (Processo físico 2003.01.1.086547-2), em ação proposta contra a Novacap - Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil. A Agravada diz ter direito à indenização, sob a alegação de que o Agravante vendeu sua fração ideal e respectivos direitos à OASSEAH, a qual vendeu fração ideal para a NRB, inclusive, os direitos referentes à indenização questionada. Todavia, a cláusula citada na r. decisão agravada não diz respeito à escritura de compra e venda celebrada pelo Agravante e a OASSEAH, e sim na Escritura Pública de Compra e Venda Id. 149331406 (autos de origem), atinente a pessoas alheias aos autos e à venda de fração ideal diversa. No caso, verifica-se que o Agravante celebrou com a OASSEAH escritura pública de compra e venda da fração ideal de 0,4160% do imóvel de Matrícula o 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Id. 49635407). A OASSEAH, por sua vez, em 27.9.2016, vendeu a referida fração ideal para a Agravada (Id. 49635408). A Agravada sustenta ter direito à indenização, sob o argumento de que na cláusula quinta da escritura pública de compra e venda celebrada entre o Agravante e a OASSEAH, esta renunciou ao direito à indenização advinda do Processo no 2004.01.1.011147-8, ação diversa do cumprimento de sentença em questão. Ademais, a legitimidade da Agravada de cobrar a indenização decorrente de desapropriação indireta esbarra no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, Tema 1.0041, com a seguinte tese: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.” No caso dos autos, verifica-se que, quando da aquisição da fração ideal pela Agravada, a restrição administrativa já existia, o que afasta sua legitimidade para cobrar indenização do órgão expropriante. Consoante entendimento do c. STJ, a cobrança de indenização por parte do adquirente viola o princípio da boa-fé e da proibição do enriquecimento sem causa, pois, ao adquirir bem já na vigência de normas restritivas de uso e gozo e de apossamento administrativo, o adquirente não sofreu qualquer lesão, não sendo possível bradar o prejuízo, sobretudo porque se pressupõe ele tenha pagado pelo imóvel preço de mercado, e não valor conjectural. Destacou-se, ainda, que a tese firmada no Tema 1.004 “não afasta o direito à indenização por intervenção ou esbulho administrativos em si, que remanesce com o titular do domínio à época da restrição. Apenas se afirma que, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da proibição de enriquecimento sem causa e da moralidade, o adquirente posterior não é parte legítima para cobrá-lo, por lhe faltar interesse de agir, em face da presunção juris et de jure de conhecimento prévio das restrições administrativas e de desconto, no preço do negócio, da inexorável desvalorização do bem”. (g.n.) Sendo assim, o adquirente da fração ideal submetida à desapropriação indireta não se sub-roga no direito de receber indenização, ainda que tenha assim expressamente convencionado pelas partes contratantes. Isso porque, quando do julgamento do recurso paradigma, o eminente Ministro Herman Benjamim, destacou a impossibilidade de o crédito ser cedido, tendo em vista que, nos termos dos artigos 286 e 290 do Código Civil, a cessão não teria eficácia em relação ao devedor, pois este deveria ter sido notificado. Concluiu, ainda, que “em situações de desapropriação direta ou indireta, o proprietário, em regra, não aliena, nem pode alienar, por negócio jurídico acessório posterior à constrição estatal, direitos que eventualmente tenha contra o Estado. Limita-se a dispor do bem em si, por meio de trivial avença de alienação (contrato de compra e venda, o instrumento mais comum), embargado o estabelecimento de vinculum juris translativo, expresso ou implícito, enquadrável em cessão de crédito ou sub-rogação”. Dessa forma, quem adquire imóvel anteriormente atingido por desapropriação indireta não é parte legítima para requerer indenização contra o Estado, ante a ausência de prejuízo, salvo se a transferência da propriedade foi realizada por negócio jurídico gratuito ou quando o adquirente for sujeito vulnerável, na acepção de indivíduo incontestavelmente pobre ou humilde. Sendo assim, tendo em vista a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante e considerando que foi excluído do polo ativo da relação processual ativa, afigura-se necessário o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora